Tribunal: STF
Processo: AI 743595
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSINATURA 
   DO ADVOGADO. FALTA. RECURSO INEXISTENTE. PRECEDENTES.

1.	A 
   jurisprudência majoritária desta Suprema Corte continua firme no 
   sentido de que a ausência de assinatura do advogado na petição do 
   recurso acarreta a sua inexistência, não configurando mera 
   irregularidade sanável. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.